Tribunal: STF
Processo: ARE 1583738
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARCIALMENTE PROVIDO PARA IMPRONUNCIAR UM DOS AGRAVADOS: INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.